Tribunal: STF
Processo: HC 195347
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Givaldo dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.740.722/SP.
    Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Aduz que 
    “o paciente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ainda que a corte de origem a tenha negado em virtude da existência de uma única e miserável circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes, isso porque, como o art. 44, § 3º, do CP não nega essa possibilidade de substituição nos casos de reincidência, com mais razão ela não poderia ser obstaculizada pelos antecedentes”.
    Sustenta que, apesar de não conhecido o agravo em recurso especial, seria o caso de concessão de ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade.
    Requer o deferimento da liminar “para suspender a execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ.”
    No mérito, busca a concessão da ordem “para determinar ao juízo das execuções a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por pena restritiva de direitos ”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 
    I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 
    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum recorrido, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 
    Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Vê-se, ademais, que a questão submetida à discussão desta Corte não foi objeto de discussão pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o TRF3, ao negar a substituição da pena corporal do paciente, consignou o seguinte:
    “(...)
    Da substituição. A defesa requer também a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 
    Sem razão. Vejamos: 
    Em que pese a pena definitiva do acusado tenha sido fixada em valor inferior a quatro anos de reclusão, milita em seu desfavor uma circunstância judicial negativa relativa aos maus antecedentes, de modo que não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o teor do art. 44, inciso III, do Código Penal.”
    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, 
    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RÉU NÃO REINCIDENTE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 2. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 170.533-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/2/20)
    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal. EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe identidade de situações jurídicas.” (RHC nº 164.298/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/12/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente